Tribunal: TJMT
Processo: 1030612-20.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1030612-20.2020.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: CLARO S/A.
Recorrido: ALZENIR NUNES DE SOUZA.
Data do Julgamento: 25/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE FEITO PELA RECLAMANTE- EQUIVOCO DA CONSUMIDORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NÃO CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL - INDEVIDO - VALOR COMPENSADO NAS FATURAS SUBSEQUENTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, incontroverso que houve o pagamento em duplicidade por equivoco da reclamante, porém, o banco reclamado efetuou a compensação total do credito nas faturas subsequentes, não ocorrendo situação que possa causar abalo moral ao consumidor.
2. A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.
3. A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.
4. O dano material resta indevido quando ocorre a devida compensação do credito nas faturas subsequentes, não restando comprovado falha na prestação de serviço.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030612-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALZENIR NUNES DE SOUZA - CPF: 940.382.871-49 (RECORRENTE), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE FEITO PELA RECLAMANTE- EQUIVOCO DA CONSUMIDORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NÃO CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL - INDEVIDO - VALOR COMPENSADO NAS FATURAS SUBSEQUENTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso, incontroverso que houve o pagamento em duplicidade por equivoco da reclamante, porém, o banco reclamado efetuou a compensação total do credito nas faturas subsequentes, não ocorrendo situação que possa causar abalo moral ao consumidor.

2.

A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

3.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4.

O dano material resta indevido quando ocorre a devida compensação do credito nas faturas subsequentes, não restando comprovado falha na prestação de serviço.

5.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021